Tribunal: TJMT
Processo: 1032317-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032317-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVANTE), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (AGRAVANTE), JAIR RODRIGUES - CPF: 847.123.508-06 (AGRAVADO), MOACENIR CAT CRUVINEL - CPF: 393.354.531-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
INDEF
ERIDA
– ARRESTO DE SEMOVENTES – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ALEGAÇÃO DE DEGRA
DA
ÇÃO DE PASTAGENS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – PE
R
I
G
O DE DANO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de semoventes em ação de tutela cautelar antecedente.

2. Os agravantes, proprietários de fazenda,
alegam que os agravados descumpriram cláusula contratual de contrato de arrendamento rural

ao não devolver a
área
no mesmo estado de conservação, permitindo a proliferação de ervas daninhas e degradando gravemente a pastagem.

3.

Os agravantes sustentam que a degradação está comprovada por laudo de auditoria externa preliminar, que
demonstra danos em 651,23 hectares (52,45% da área arrendada), com custo estimado de recuperação de R$ 621.924,65.

4.

Os agravantes pleiteiam a concessão de efeito ativo para determinar o arresto do rebanho bovino pertencente aos agravados, expedição de ofício ao INDEA/MT para bloqueio das inscrições dos agravados e, subsidiariamente, o arresto sobre contas bancárias via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar de arresto de semoventes, nos termos do art. 300 do CPC, especificamente: (i) a probabilidade do direito alegado quanto à degradação da pastagem e responsabilidade dos agravados; e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela possível dissipação patrimonial.

III. Razões de decidir

6.

Não se verifica a probabilidade do direito, pois os elementos trazidos aos autos pelos agravantes não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a existência de degradação significativa da pastagem decorrente de conduta culposa dos agravados.

7.

O laudo preliminar elaborado pela empresa PLANEX, embora indique alterações na área, não estabelece de forma inequívoca o nexo causal entre a alegada degradação e a conduta dos arrendatários.

8.

O contrato de arrendamento rural prevê a obrigação dos arrendatários de devolver a propriedade no mesmo estado de conservação em que a receberam, "exceto quanto ao desgaste natural", sendo necessária análise técnica mais aprofundada para
distinguir o desgaste natural da pastagem daquilo que seria efetivamente degradação decorrente de má conservação.

9.

Não há nos autos elementos que demonstrem de forma clara que os agravados tinham conhecimento da alegada degradação antes da contranotificação dos agravantes, nem que tenham se recusado expressamente a reparar eventuais danos.

10.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se encontra suficientemente demonstrado, pois a mera retirada do gado da propriedade arrendada, após notificação prévia de intenção de rescisão contratual, não configura, por si só, indício de dilapidação patrimonial ou tentativa de frustrar eventual execução.

11.

Os agravantes não trouxeram aos autos elementos concretos que indiquem que os agravados estejam se desfazendo de seu patrimônio ou que não possuam outros bens capazes de garantir eventual condenação.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto de semoventes exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se configura a probabilidade do direito quando o laudo preliminar apresentado não estabelece nexo causal claro entre a alegada degradação de pastagens e a conduta dos arrendatários. 3. A mera retirada do gado da propriedade arrendada, após notificação prévia de intenção de rescisão contratual, não configura, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o arresto cautelar."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e NEUSA MARIA FURIA VIANA
contra
a
decisão proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1007523-80.2025.8.11.0004,
proposta em face de
JAIR RODRIGUES e MOACENIR CAT CRUVINEL
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de semoventes.

Os agravantes alegam, em síntese, que são proprietários da Fazenda Boa Fé, a qual foi objeto de contrato de arrendamento rural firmado com os agravados, com início em 22/03/2018 e aditado sucessivamente até setembro de 2025.

Sustentam que os agravados descumpriram a cláusula 7a do contrato, que impunha a obrigação de devolver a propriedade no mesmo estado de conservação em que a receberam, permitindo a proliferação de ervas daninhas (como fedegoso) e degradando gravemente a pastagem, tornando-a imprestável para fins pecuários.

Afirmam que a degradação da área está comprovada por laudo de auditoria externa preliminar, elaborado pela empresa PLANEX, utilizando imagens de drones e satélites de alta definição, demonstrando que pelo menos 651,23 hectares (52,45% da área arrendada) foram degradados, com um custo estimado para recuperação de R$ 955,00 por hectare, totalizando um dano mínimo de R$ 621.924,65.

Relatam que os agravados notificaram os agravantes sobre sua intenção de rescindir o contrato em seis meses, alegando motivos de saúde, e que, em resposta, os agravantes enviaram contranotificação extrajudicial exigindo a recuperação das pastagens ou o ressarcimento do dano. Contudo, os agravados permaneceram inertes e desocuparam a
propriedade antes da data prevista (15/07/2025), retirando todo o gado da Fazenda Boa Fé e levando-o para outras propriedades na região.

Argumentam que o gado é o único patrimônio conhecido dos agravados que pode garantir o ressarcimento dos danos, e que a facilidade de alienação e ocultação de semoventes evidencia o risco de dissipação patrimonial, o que justifica a concessão da tutela de urgência cautelar de arresto.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a imediata apreensão e indisponibilidade do rebanho (gado bovino) pertencente aos agravados, bem como expedição de ofício ao INDEA/MT para bloqueio das inscrições dos agravados, impedindo a emissão de GTA (Guia de Transporte Animal). Subsidiariamente, requerem que o arresto recaia sobre as contas bancárias dos agravados via SISBAJUD. Alternativamente, pleiteiam a suspensão do processo de origem até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

A liminar foi indeferida (ID. 316949893).

Não houve contrarrazões, haja vista a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Para a concessão da tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, os elementos trazidos aos autos pelos agravantes não são suficientes para demonstrar, neste
momento processual, a existência de degradação significativa da pastagem da propriedade arrendada decorrente de conduta culposa dos agravados.

O laudo preliminar elaborado pela empresa PLANEX, embora indique alterações na área, não estabelece de forma inequívoca a
alegada
degradação e a conduta dos arrendatários. É importante ressaltar que o contrato de arrendamento rural prevê a obrigação dos arrendatários de devolver a propriedade no mesmo estado de conservação em que a receberam, "exceto quanto ao desgaste natural".

Nesse sentido, seria necessária uma análise técnica mais aprofundada para distinguir o que seria desgaste natural da pastagem daquilo que seria efetivamente degradação decorrente de má conservação. As imagens de satélite e de drone, por si só, não são suficientes para estabelecer essa distinção com a segurança necessária para a concessão da medida de urgência pleiteada.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem de forma clara que os agravados tenham se recusado expressamente a reparar eventuais danos.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se encontra suficientemente demonstrado. A mera retirada do gado da propriedade arrendada, após notificação prévia de intenção de rescisão contratual, não configura, por si só, indício de dilapidação patrimonial ou tentativa de frustrar eventual execução.

Os agravantes não trouxeram aos autos elementos concretos que indiquem que os agravados estejam se desfazendo de seu patrimônio ou que não possuam outros bens capazes de garantir eventual condenação. A simples transferência do gado para outras propriedades, sem comprovação de tentativa de alienação ou ocultação, não justifica a medida extrema de arresto.

De se ressaltar que
o arresto
configura
medida excepcional que visa garantir a efetividade de futura execução quando há indícios concretos de dilapidação patrimonial. No caso em tela, não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem esse risco, sendo necessária uma cognição mais aprofundada para verificar a existência do direito alegado e a necessidade da medida constritiva.

Nesse contexto,
há que ser mantida a
decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem após a instrução processual, quando houver elementos mais robustos para a formação do convencimento judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026